Tribunal: TJSP
Processo: 2128981-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. SENTENÇA de procedência. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Pronunciamento judicial que desafia Recurso de Apelação, "ex vi" do artigo 203, §1o, e 1.009 do Código de Processo Civil. Interposição de Agravo de Instrumento. Configuração de "erro grosseiro", que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128981-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MALCIO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA, é agravado ROGÉRIO PEREIRA DE
PAIVA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128981-52.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.018
VOTO No : 17.018
AGRAVO No: 2128981-52.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MALCIO ANTÔNIO RODRIGUES PEREIRA
AGRAVADO : ROGÉRIO PEREIRA DE PAIVA
JUIZ : GUSTAVO KAEDEI
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
Cobrança.
SENTENÇA de procedência. INCONFORMISMO do autor
deduzido no Recurso. EXAME: Pronunciamento judicial que
desafia Recurso de Apelação, “ex vi” do artigo 203, §1o, e 1.009
do Código de Processo Civil. Interposição de Agravo de
Instrumento. Configuração de “erro grosseiro”, que afasta a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal. RECURSO NÃO
CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra sentença nos autos da Ação de Cobrança, que Rogério Pereira de Paiva
move contra Malcio Antonio Rodrigues Pereira, em trâmite na 7a Vara Cível
da Comarca de São Bernardo do Campo, neste Estado, proferida pelo MM.
Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 9/14.
Argumenta o autor, em síntese, que a tutela deferida
em sentença implica em cumprimento antecipado de sentença, antes do
trânsito em julgado; não há razão para que o agravante não permaneça na
posse do bem (fls. 1/6).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.
450), o agravado apresentou contraminuta (fls. 151/155).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128981-52.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.018
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra sentença nos autos da Ação de Cobrança, que Rogério Pereira de Paiva
move contra Malcio Antonio Rodrigues Pereira, em trâmite na 7a Vara Cível
da Comarca de São Bernardo do Campo, neste Estado, proferida pelo MM.
Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 9/12.
Malgrado o inconformismo do autor, ora agravante,
o Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, o executado, ora agravante, visa à
reforma da sentença proferida pelo r. Juízo de origem, que “in verbis”
decidiu: “... JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a rescisão do
contrato de compra e venda do veículo I/MMC Pajero Sport GLS, de placas
FWD-0005 celebrado entre as partes, consolidando a propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem em favor do autor. Em consequência, o autor
deverá restituir ao réu o montante que ultrapassar o valor atualizado da
dívida, com o produto da venda do veículo, ou prosseguir com a cobrança se,
mesmo após a venda, for apurado saldo devedor em seu favor, sendo que o
valor mínimo para a venda deve corresponder a 82,5% do valor do veículo
previsto na Tabela Fipe. Considerando o risco de depreciação do veículo até
o trânsito em julgado da presente demanda, defiro a tutela de urgência ao
autor, determinando que seja expedido mandado de busca e apreensão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128981-52.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.018
bem. Em virtude da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas
processuais e dos honorários de advogado da parte adversa, que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a
cobrança, em razão da gratuidade processual deferida.” (“sic”, fls. 9/12).
Contudo, o Recurso cabível para a pretensão de
reforma da sentença impugnada é a Apelação, a teor do artigo 1.009 do
Código de Processo Civil.
Assim, considerando a expressa previsão legal
quanto ao Recurso adequado, tem-se que a interposição de Agravo de
Instrumento contra a r. sentença de primeiro grau configura evidente “erro
grosseiro”, circunstância que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal e impõe o não conhecimento desse Recurso.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2140792-14.2016.8.26.0000 Agravo Regimental / Serviços Hospitalares
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/10/2016
Data de registro: 05/10/2016
Ementa: Processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo de instrumento. Pretensão à reforma. Impugnação ao
cumprimento de sentença acolhida, com extinção da execução. Interposição de
agravo de instrumento. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Erro
grosseiro caracterizado, à luz do disposto nos arts. 203, § 1o, e 1.009, caput, ambos
do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
2148084-79.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Sebastião
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/06/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128981-52.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 17.018
Data de publicação: 10/06/2019
Ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
SENTENÇA RATIFICAÇÃO DE LIMINAR Agravo de instrumento interposto em
face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de manutenção de
posse, ratificando a liminar anteriormente deferida Erro grosseiro Da sentença
cabe apelação Constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento
contra sentença, sendo inadmissível na espécie, a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal Inteligência dos arts. 1.009, caput e §3o, e 1.013, §5o, do
NCPC Agravo não conhecido."
2229934-24.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Relator(a): Osvaldo de Oliveira
Comarca: Taubaté
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/11/2019
Data de publicação: 11/11/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Na
sentença, o juízo a quo reverteu o negócio jurídico celebrado entre as partes
(doação com encargo) e determinou a reintegração de posse, com a expedição do
correspondente mandado O pedido de reintegração, segundo a petição inicial, foi
deduzido em sede liminar Logo, compreende-se que houve deferimento de tutela
provisória na sentença, de modo que o recurso cabível em face dela é a apelação e
não o agravo de instrumento Exegese dos artigos 1.009, § 3.o, e 1.013, § 5.o, do
Código de Processo Civil Descabimento da interposição de agravo de instrumento
em face de sentença Em virtude da urgência do que se pretende suspender, deveria
a agravante lançar mão do requerimento previsto no artigo 1.012, §§ 1.o, inciso V,
3.o, incisos I e II, e 4.o, do CPC Recurso não conhecido.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora